Tribunal: TJDFT
Processo: 0736841-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, JAELSON NAZARIO DA SILVA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado BANCO DO BRASIL S/A (ID 17487192, pág. 3).